Tribunal: TJDFT
Processo: 0034616-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0034616-17.2009.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN DF DFTRANS Transporte Urbano do DF Embargado: Novo Millenium Comunicação Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelos Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN DF e DFTRANS Transporte Urbano do DF (Id. 24379462) contra o acórdão (Id. 23350495) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator